Tribunal: CARF
Processo: 11080.731537/2017-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.731537/2017-45
ACÓRDÃO
3202-001.812 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
MULTA ISOLADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXIGÊNCIA. TEMA 736, STF
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
julgamento do Tema 736 da Repercussão Geral, “é inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito
com aptidão de propiciar automática penalidade pecuniária”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso voluntário, para cancelar a multa isolada por compensação não homologada.
Sala de Sessões, em 19 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente). Ausente a conselheira Aline Cardoso de Faria.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.812 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731537/2017-45
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Contribuinte em face do acórdão no
01-37.680, da 3a Turma da DRJ/BEL.
O Relatório elaborado pela DRJ assim descreveu os fatos controvertidos:
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa a multa isolada, no valor total de
R$124.834,79, em razão da não homologação de compensação, tomando por
fundamento o art. 74, § 17, da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei no
13.097/15 (fls. 02).
2. Consta da Descrição de Fatos que integra o lançamento de ofício (fl. 02) que a
multa isolada foi exigida mediante a aplicação do percentual de 50% sobre o valor
do débito relacionado na declaração de compensação não homologada,
identificada às fls. 03.
o sujeito passivo apresentou, em 06/12/2017 (fls.10/21), a impugnação na qual
alega: (...) O assunto referente à compensação não homologada está sendo
discutido no Processo Administrativo n.o10880-904779/2013-52; (...)
Inexistência de má-fé na apresentação dos PER/DCOMPs; (...) A fiscalização não
apontou qualquer espécie de fraude ou simulação, inferindose, portanto, que a
negativa do Fisco quanto à prevalência das compensações se deu em relação ao
próprio mérito do encontro de contas pretendido. (...)
Entende que não poderá ser punida por simplesmente ter seguido um
procedimento previsto no ordenamento. (...)
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) ajuizou a ADI no 4905 com o objetivo
de obter a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos que impõem a
aplicação da multa isolada em discussão; Diante disso, dado o caráter vinculante
das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, a
Impugnante entende que a tramitação do presente feito deve ser suspensa até o
julgamento definitivo da referida ação pelo C. Supremo Tribunal Federal. (...)
Todos os encargos vislumbrados no período em que antecedeu a homologação –
multa moratória e SELIC – já são mais do que suficientes para reequilibrar a
situação do débito nas situações em que a compensação não produz efeitos.
Em decorrência de um único fato– não homologação de compensação – a
Impugnante já suporta a cobrança da multa moratória sob o percentual de 20%
(vinte por cento) que acompanha a exigência do débito, acrescido dos juros SELIC,
integrante do respectivo despacho decisório. (...)
Não haveria como se afastar a clara configuração do bis in idem em decorrência
da aplicação de suas espécies diferentes de penalidade sobre um mesmo fato. (...)
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.812 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731537/2017-45
3
Requer seja afastada a multa de 50% (cinquenta por cento) aplicada em paralelo à
multa proporcional de 20% (vinte por cento) acrescidos dos juros SELIC já
incidente sobre o mesmo fato.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
A controvérsia dos autos cinge-se a respeito da aplicabilidade do art. 74, §§15 e 17,
da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido seu pedido
administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação tributária declarada.
Em 17 de março de 2023, no julgamento do Recurso Extraordinário no 796939 sob a
sistemática da Repercussão Geral- julgamento do Tema no 736, o Supremo Tribunal Federal
reconheceu a inconstitucionalidade da exigência da multa isolada prevista em lei para incidir
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão de propiciar automática penalidade pecuniária.
Nos termos do art. 62, § 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, o
entendimento do Supremo Tribunal Federal é de observância obrigatória pelo CARF.
Posto isso, entendo que ante o julgamento do Tema no 736, em sede de
repercussão geral, pelo STF deve a Recorrente ser exonerada do pagamento da multa isolada por
mera negativa de homologação de compensação tributária nos termos do decidido no Recurso
Extraordinário 796939.
Conclusão
Diante das considerações, voto para dar provimento ao recurso voluntário para
cancelar a multa isolada por compensação não homologada.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 131
DF CARF MF
Original